Tribunal: STF
Processo: HC 94862
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI
   10.792/03. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DESDE QUE POR DECISÃO
   FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito tratada
   neste writ diz respeito à possibilidade de o juiz das execuções
   penais determinar a realização do exame criminológico como
   requisito para obtenção da progressão do regime de cumprimento da
   pena.
2.      Esta Corte tem se pronunciado no sentido da
   possibilidade de determinação da realização do exame
   criminológico sempre que julgada necessária pelo magistrado
   competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ
   25.04.2008).  Assim, o art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei
   n° 10.792/03), não veda a realização do exame criminológico.
3.      Em matéria de progressão do regime prisional, cabe ao juiz
   da execução, além do fator temporal, "examinar os demais
   requisitos para a progressão no regime menos rigoroso, procedendo,
   se entender necessário, o exame criminológico" (RHC 86.951-RJ,
   de minha relatoria, 2ª Turma, DJ 07.03.2006).
4.      Habeas corpus
   denegado.